Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; (ii) no mérito, a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. Não havendo dúvidas quanto à idoneidade da prova apresentada, diante da não indicação de circunstâncias aptas a configurar adulteração ou manipulação de provas, não há que falar em quebra da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas, sobretudo pela palavra firme da ofendida e pelas mídias, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Ao ser intimado das medidas protetivas, o acusado tomou ciência de que estava proibido de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação.
6. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.